Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705120-94.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ADENIZIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. COMPETÊNCIA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o polo passivo de ação que visa o fornecimento pelo Poder Público de fármaco que, embora aprovado pela ANVISA, não se encontra previsto em protocolo clínico do Sistema Único de Saúde, pode ser composto por qualquer um dos entes da federação, isoladamente, ou conjuntamente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). 3. No caso, conforme a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, não restou preenchido o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de imprescindibilidade do medicamento não constante do protocolo do SUS para o tratamento da moléstia. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo do próprio Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista. Afirma que o relatório médico consigna a imprescindibilidade da utilização do fármaco em debate e a urgência de início do tratamento e, ainda, que outros medicamentos padronizados pelo SUS foram testados, mas considerados de difícil administração e ineficazes. Destaca que o medicamento possui registro na ANVISA. Argumenta que a nota técnica do NATJUS é dotada de caráter meramente informativo, não vinculando a decisão do Magistrado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 196 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis (ID 50006280): "(...) O NATJUS ressaltou, em seu parecer, que (id 46468038): “(...)1.6. Resumo da história clínica: Segundo relatórios médicos anexados aos autos (ID. 113970537 - Pág. 1 a 3; ID. 113970538 - Pág. 1 a 3; ID. 113970539 - Pág. 1 a 3), datados do dia 06/01/2022, emitidos pela Dra. Thaise Neto Maio, CRM-DF 15053, trata-se de paciente com quadro de dor crônica difusa com alteração do sono e do humor devido Fibromialgia. Já fez uso de medicamentos (fluoxetina 60 mg, amitriptilina 50 mg, pregabalina 150 mg, dolamin e codeína) e tratamento não farmacológico (fisioterapia e acupuntura), porém sem melhora. Também apresenta artrose e tendinopatia em tornozelos, insônia e depressão. Diante da persistência da dor, prescrito duloxetina, revange (paracetamol 325 mg + tramadol 37,5 mg) e zolpidem. 2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamentos. 2.2. Princípio Ativo: Duloxetina. Zolpidem. Revange® (paracetamol 325 mg+ tramadol 37,5 mg). 2.3. Via de administração: Via oral. 2.4. Posologia: Segundo relatórios médicos, a paciente deve tomar: 2 comprimidos de 60 mg de duloxetina ao dia; 1 comprimido de revange® até de 6/6h em caso de dor; 1 comprimido de 10 mg de zolpidem ao dia 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6.Situação do registro: Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? O uso de zolpidem para o tratamento de fibromialgia é off-label. O uso de zolpidem para o tratamento de insônia, comorbidade descrita em relatório médico, é in label. O uso de duloxetina para o tratamento de fibromialgia é in label. O medicamento Revange® tem indicação para o tratamento de dor moderada a severa, independente da patologia associada a causa da dor. 2.8. Oncológico? Não. 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não há PCDT para Fibromialgia. O SUS disponibiliza no momento de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Dor crônica que consta o medicamento paracetamol e Tramadol. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Os medicamentos paracetamol e tramadol estão disponíveis no SUS, sendo estes componentes do medicamento Revange®. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Outros fármacos demandados e não utilizados pela paciente conforme PCDT de dor crônica: Nortriptilina, Clomipramina, Fenitoína, Carbamazepina, Ácido valproico, Gabapentina, opioides (Morfina, Metadona, Tramadol), analgésicos (dipirona e paracetamol), relaxante muscular (ciclobenzaprina). Para o tratamento de insônia, o SUS também disponibiliza benzodiazepínicos (bromazepam, diazepam, clonazepam). Os medicamentos paracetamol e tramadol estão disponíveis no SUS e foram indicados para a paciente na forma do medicamento Revange®. 2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Sim. Existem genéricos e similares. 2.13. Custo da tecnologia (DF - ICMS17%): (...) 6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando o diagnóstico de fibromialgia, conforme relatório médico; Considerando que, conforme descrito em relatório médico, a paciente não fez uso das doses plenas das medicações fluoxetina e amitriptilina, medicamentos fornecidos pelo SUS, assim como da pregabalina, não podendo ser considerado falha terapêutica; Considerando que a paciente não esgotou todas as medicações disponíveis no SUS para o tratamento de dor crônica, conforme Guidelines e PCDT de dor crônica (vide item 2.11); Considerando que as revisões sistemáticas e metanálises de estudos não demonstraram superioridade da Duloxetina e do Zolpidem em relação às opções disponíveis no SUS; Considerando que o medicamento Revange® pode ser substituído pelas apresentações dos medicamentos em separado – paracetamol e tramadol - disponíveis no SUS; Considerando o posicionamento da CONITEC de não incorporação da duloxetina para o tratamento de fibromialgia no SUS (vide item 5); Este NATJUS considera a demanda como NÃO JUSTIFICADA, visto que as doses utilizadas de fluoxetina e amitriptilina poderiam ser otimizadas antes de se considerar falha terapêutica e não foram esgotadas todas as opções do SUS. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Concluiu, assim, que a “as doses utilizadas de fluoxetina e amitriptilina poderiam ser otimizadas antes de se considerar falha terapêutica e não foram esgotadas todas as opções do SUS.” Nesse sentido, consoante consta da r. sentença, “conforme a referida nota técnica, as revisões sistemáticas e metanálises de estudos não demonstraram superioridade da Duloxetina e do Zolpidem em relação às opções disponíveis no SUS. Significa dizer, a parte autora não demonstrou o requisito de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS”. Desse modo, não se justifica sua substituição por outro fármaco sem ganho significativo de eficácia e que, adicionalmente, acarrete maior dispêndio orçamentário." Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021